Tribunal: TJSP
Processo: 1000769-51.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. pedido de danos morais e materiais. Declaração de inexigibilidade da dívida reconhecida. Ausência de negativação. Simples envio de notificação para cobrança, sem maiores repercussões na vida do autor não caracteriza o dano passível de reparação. Danos morais não reconhecidos. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.